Tribunal: TJDFT
Processo: 0737965-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal), em razão de disparos de arma de fogo efetuados em via pública, que culminaram no óbito da vítima e expuseram transeuntes a risco.
2. A prisão em flagrante, ocorrida em 20/08/2025, foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.
3. O pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo natural, que consignou inexistir fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão anterior, ressaltando, ainda, indícios de tentativa de evasão do distrito da culpa.
4. A materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pela prisão em flagrante, denúncia recebida, laudo cadavérico e demais elementos de informação, bastando para a custódia de natureza cautelar, que não exige certeza plena.
5. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada no modus operandi do delito, praticado de forma qualificada, com emprego de arma de fogo em local público, revelando acentuada periculosidade social do paciente e risco concreto à ordem pública, ainda mais quando tentou empreender fuga.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.
7. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade dos fatos, da forma de execução e da probabilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública.
8. Ordem conhecida e denegada.